Tribunal: TJMT
Processo: 1009380-81.2022.8.11.0000
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-07-13
Data de publicação: 2022-07-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009380-81.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito, Assistência Judiciária Gratuita, Provas]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[GIOVANI BIANCHI - CPF: 654.697.391-04 (ADVOGADO), CLINICA SANTA LUZIA EIRELI - CNPJ: 26.299.960/0001-98 (AGRAVANTE), PABLO FERNANDO FARIAS ALVES - CPF: 047.184.921-90 (AGRAVANTE), FELIPE STAATS - CPF: 071.468.599-24 (AGRAVADO), REMI CRUZ BORGES - CPF: 904.330.411-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1009380-81.2022.8.11.0000

AGRAVANTES: CLINICA SANTA LUZIA EIRELI e PABLO FERNANDO FARIAS ALVES

AGRAVADO: FELIPE STAATS

EMENTA

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS CAUSADOS EM ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER – INDEFERIMENTO DA JUSTIÇA GRATUITA E DA EMENDA A INICIAL – HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO COMPROVADA – NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS PARA CONCESSÃO DO BENEFÍCIO – EMENDA DA INICIAL APÓS A APRESENTAÇÃO DE CONTESTAÇÃO – POSSIBILIDADE NÃO ALTERAÇÃO DO PEDIDO OU DA CAUSA DE PEDIR – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Ainda que seja possível a concessão da justiça gratuita mediante simples afirmação do requerente de que não tem condições de arcar com o pagamento das custas judiciais, o julgador pode indeferir o benefício quando não encontrar elementos nos autos que confirmem a hipossuficiência alegada.

Na hipótese, se o agravante se manteve no campo das meras ilações, deixando de demonstrar, efetivamente, a sua impossibilidade financeira, com a juntada de extratos que demonstrem sua efetiva movimentação bancária, afigura-se correto o indeferimento do benefício.

A jurisprudência tem admitido a emenda da inicial após o oferecimento da contestação quando tal diligência não ensejar a modificação do pedido ou da causa de pedir, ainda que discorde a parte requerida.

Assim, se há evidências, ao menos nesta fase de cognição sumária, que o acréscimo na condenação pleiteada (relativo ao pedido de reembolso do valor gasto com a troca do pneu do veículo sinistrado) guarda relação com os prejuízos decorrentes do acidente discutido na ação, e que tal pleito, não altera,
a priori
, o pedido ou a causa de pedir, impõe-se a reforma da decisão para deferir a emenda da inicial pretendida.-

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pela
CLÍNICA SANTA LUZIA EIRELI e PABLO FERNANDO FARIAS ALVES
na
Ação de Reparação de Danos Causados em Acidente Automobilístico c/c Obrigação de Fazer
proposta em desfavor de
FELIPE STAATS
, contra a decisão que deixou de receber a emenda à inicial apresentada, determinando o seu desentranhamento, bem como indeferiu o pedido de justiça gratuita formulado pelo autor
PABLO FERNANDO FARIAS ALVES
.

Sustentam os agravantes que o autor PABLO é distinto e não se confunde com a parte requerente CLÍNICA SANTA LUZIA e o seu proprietário JEFERSON RAMOS VIEIRA DA SILVA, proprietário do veículo sinistrado, bem como que os extratos bancários, recibo de pagamento de salário, contrato de locação de imóvel e declaração de imposto de renda comprovam a situação de hipossuficiência financeira do recorrente.

Defendem a juntada de documentos após a apresentação da petição inicial ou da contestação, uma vez que não foi possível juntá-los anteriormente.

Asseveram que a juntada da nota fiscal não implicou em emenda da inicial, uma vez que já estava previsto no pedido a atualização dos valores do conserto do veículo, deixando em aberto a possibilidade em relação ao
quantum debeatur
do prejuízo sofrido.

Sob tais argumentos, pugna pelo provimento do recurso.

A liminar recursal foi indeferida (ID 128723687).

Contraminuta pelo desprovimento (ID 131841181).

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Extrai-se da petição inicial da ação de origem (ID 58790687 daqueles autos) que a empresa autora/agravante CLÍNICA SANTA LUZIA EIRELI é proprietária do veículo AMAROK V6, EXTR, AC4, 2019/2020, COR PRETA, QCH1624.

Consta que no dia 27/04/2021, quando a citada caminhonete trafegava pela Av. Bororos, conduzida pelo segundo autor/agravante PABLO FERNANDO FARIAS ALVES, foi abalroado pelo veículo do requerido/agravado, conforme narrativa abaixo:

“
[...]o veículo da autora (COR PRETA) trafegava conduzida pelo segundo autor normalmente pela Avenida Bororos, (
dirigindo-se para o local de trabalho, em aclive, sentido COMPLEXO HOSPITALAR SANTA LÚCIA, logo atrás do veículo do réu (uma outra AMAROK PLACA QIR 6823-MT, COR BRANCA,
o que já vinha ocorrendo há bom tempo desde o Posto Martelli
- portanto o réu não pode alegar que não tenha percebido o veículo da autora atrás dada a longa distância percorrida um atrás do outro (conf. imagem google erth anexada – linha vermelha
), exatamente após a esquina da loja AGROBOI, em aclive – em que ambos os veículos seguiam sentido único (em pista nos dois sentidos de direção), o réu,
DESATENDENDO AS NORMAS GERAIS DE CIRCULAÇÃO E CONDUTA DO CÓDIGO DE TRANSITO BRASILEIRO
, converteu o seu veículo à esquerda, na pista de rolamento com sentido duplo,
dando a entender que iria parar do lado esquerdo da pista (contramão)
. Nesse momento, novamente DE INOPINO E SEM SINALIZAÇÃO,
quando já seguia o mesmo fluxo de direção o veículo da autora - evidentemente que pela direita (lado que já se encontrava)
, o réu imediatamente fez conversão à direita para entrar na garagem de uma casa situada no local – lado direito n. 308, ocasião em que ocorreu a
colisão lateral esquerda CONTRA O VEÍCULO DA AUTORA e fronto lateral direita no veículo do réu
.”

Sob a alegação de que a conduta do requerido foi imprudente, ajuizou a ação de reparação de danos, requerendo a condenação da parte demandada ao pagamento do prejuízo sofrido com o veículo, no importe, até o momento apurado, de R$ 35.587,59; R$ 5.000,00 de honorários advocatícios; R$ 150,00 de serviço de guincho e R$ 10.000,00 a título de indenização por danos morais.

Após a apresentação da contestação e reconvenção, os demandantes peticionaram requerendo a juntada de nota fiscal do pneu dianteiro do veículo trocado, no importe de R$ 1.800,00 (mil e oitocentos reais), a fim de ser acrescido no montante da condenação.

Contra a decisão que indeferiu a emenda a inicial e o pedido justiça gratuita formulado pelo autor/agravante PABLO, foi interposto o presente recurso.

Pois bem.

No tocante ao pedido de justiça gratuita, insta salientar que o direito à concessão do benefício poderá ser deferido mediante simples declaração da parte de que não possui meios financeiros para custear as despesas processuais sem comprometimento de seu sustento e/ou de sua família.

Porém, tratando-se de matéria de ordem pública e gozando a referida declaração de presunção relativa de veracidade, cabe ao julgador, diante de indícios de saúde financeira, ou ainda, diante da ausência de elementos suficientes a corroborar a afirmação, indeferir o benefício pleiteado pelo requerente.

Isso porque, não se pode perder de vista que o direito à gratuidade da justiça é assegurado àquele que for verdadeiramente necessitado e não ao que se diz necessitado.

Assim, o benefício deve ser concedido com cautela e moderação, analisado caso a caso, de modo a viabilizar o acesso à justiça ao verdadeiro destinatário da norma do art.

5o, LXXIV, da CF, ou seja, a inafastabilidade da jurisdição deve ser garantida às pessoas desprovidas de condição financeira, de modo que a sua situação de vulnerabilidade não venha a se constituir em óbice ao direito previsto na Carta Magna.

No caso
dos autos
,
conquanto o agravante demonstre tratar-se de estudante e estar cursando engenharia civil através de programa de financiamento estudantil com custeio de 100% dos encargos educacionais (ID 128399666 - Pág. 3/6), não acostou aos autos prova dos seu efetivo rendimento, ainda que oriundo de emprego informal.

Isto porque, os extratos bancários juntados nos IDs 128399699 a 12840415 demonstram tratar-se de conta utilizada exclusivamente para o recebimento e amortização do financiamento estudantil, inexistindo dos autos prova de movimentação bancária de uso pessoal.

Isto porque, os extratos bancários juntados nos IDs 128399699 a 12840415 demonstram tratar-se de conta utilizada exclusivamente para o recebimento e amortização do financiamento estudantil, inexistindo dos autos prova de movimentação bancária de uso pessoal.

Ressalte-se que não há documento capaz de demonstrar minimamente a receita do grupo familiar que se encontra inserido, bem como as despesas deste mesmo grupo familiar, ou qualquer condição especial que pudesse comprometer o orçamento familiar.

Nesse sentido:

“
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECLARAÇÃO DE POBREZA. PRESUNÇÃO JURIS TANTUM. JUSTIÇA GRATUITA. INDEFERIMENTO. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ. DECISÃO MANTIDA. 1. "A declaração de hipossuficiência econômica possui presunção juris tantum, podendo o julgador a quo investigar sobre a real condição econômico-financeira do requerente e ordenar que comprove nos autos que não pode arcar com as despesas processuais e com os honorários de sucumbência" (AgRg no AREsp n. 772.654/PR, Relator Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, TERCEIRA TURMA, julgado em 10/3/2016, DJe 28/3/2016.) 2. [...] 3. No caso concreto, o Tribunal de origem concluiu que a agravante não preencheu os requisitos para obtenção dos benefícios da justiça gratuita. Alterar esse entendimento demandaria o reexame das provas produzidas nos autos, o que é vedado em recurso especial. 4. Agravo interno a que se nega provimento
.” (STJ - AgInt no AREsp 1320909/MS, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 18/10/2018, DJe 31/10/2018) g.n.

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO (CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO) – INDEFERIMENTO DE JUSTIÇA GRATUITA À EMBARGANTE – DÚVIDA ACERCA DA HIPOSSUFICIÊNCIA DECLARADA – NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DE TAL CONDIÇÃO – PRESUNÇÃO DE VERACIDADE MERAMENTE JURIS TANTUM – POSSIBILIDADE DE DENEGAÇÃO DO BENEFÍCIO PELO JUÍZO CONDUTOR DO FEITO – COMPROVANTES DE RENDIMENTOS A SEREM CARREADOS AO INSTRUMENTO – DOCUMENTOS SONEGADOS – DECISUM MANTIDO – RECURSO DESPROVIDO. - Conquanto baste, em princípio, a simples alegação do interessado para que o juiz possa conceder-lhe o benefício da assistência judiciária, certo é que essa declaração constitui presunção juris tantum de que o interessado é, de fato, hipossuficiente. Em havendo dúvida fundada quanto à veracidade da alegada situação de pobreza em virtude do alto valor do contrato exequendo, ao fato de o pretendente ao benefício ter ofertado 125 (cento e vinte e cinco) reses em garantia do negócio, bem como à constituição de advogado particular para patrocinar sua causa, incumbe ao interessado apresentar as provas necessárias à verificação de sua incapacidade financeira, em especial comprovantes de rendimentos. Ausente tal comprovação, mantém-se o indeferimento dos benefícios da Justiça Gratuita
.” (RAI no 131616/2013, Desa. Marilsen Andrade Addario, 2a Câmara Cível, Data do Julgamento 30/04/2014, Data da publicação no DJE 07/05/2014)

Além disso, de se considerar também a circunstância de o agravante estar sendo patrocinado por advogado especialmente contratado para representá-lo nos presentes autos.

Assim, de todo o exposto, não restando evidenciada a hipossuficiência econômica do recorrente, de ser indeferida a gratuidade judiciária pretendida.

Nesse sentido:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. IMPOSSIBILIDADE DE DEFERIMENTO. HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO COMPROVADA. OFENSA AO ARTIGO 373, I DO CPC. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1.Segundo o artigo 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal, “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”. Desse modo, apenas a alegação de hipossuficiência não é suficiente para que se conceda o benefício de gratuidade da justiça . 2. É de se ressaltar que a simples declaração de hipossuficiência não é suficiente para concessão do benefício da justiça gratuita , consoante a jurisprudência do STJ, “a declaração de hipossuficiência é dotada de presunção relativa da situação de pobreza, podendo o magistrado indeferir o pedido na hipótese em que verificar outros elementos que infirmem a condição declarada, devendo se fazer acompanhar por outros documentos ou fundamentos que a confirmem [...]” (AgInt nos EAREsp 990.935/RJ, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, CORTE ESPECIAL, julgado em 04/10/2017, DJe 18/10/2017) 3. Nos termos do art. 373, I, do CPC, é ônus do autor provar a existência de fato constitutivo do seu direito, não o fazendo o indeferimento é medida que se impõe. 4. Não comprovada a hipossuficiência e/ou situação momentânea alegada que demonstraria a impossibilidade de arcar com as custas processuais, imperioso a manutenção da decisão que indeferiu o benefício da gratuidade da justiça. 5. Recurso desprovido
.” (N.U 1012491-78.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/01/2020, Publicado no DJE 03/02/2020) g.n.

Da colenda Corte Superior de Justiça:

“
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. JUSTIÇA GRATUITA. PESSOAS FÍSICAS. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ART. 1.022 DO CPC DE 2015. INEXISTÊNCIA. DECLARAÇÃO DE POBREZA. PRESUNÇÃO RELATIVA. FUNDAMENTO DO ACÓRDÃO RECORRIDO INATACADO. APLICAÇÃO DA SÚMULA N. 283/STF. REVISÃO DA CONCLUSÃO ALCANÇADA NA ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE. ÓBICE DA SÚMULA 7/STJ. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. De acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico desta Corte Superior, não há violação ao art. 1.022 do CPC de 2015 nos casos em que o acórdão recorrido resolve com coerência e clareza os pontos controvertidos que foram postos à apreciação da Corte de origem, examinando as questões cruciais ao resultado do julgamento. 2. O acórdão recorrido está assentado em mais de um fundamento suficiente para mantê-lo e a parte recorrente não cuidou de impugnar todos eles, como seria de rigor. Assim, a subsistência de fundamento inatacado, apto a manter a conclusão do aresto impugnado, impõe o não-conhecimento da pretensão recursal, a teor do entendimento disposto na Súmula n. 283/STF. 3. De acordo com entendimento do STJ, a declaração de pobreza, com o intuito de obter os benefícios da assistência judiciária gratuita, goza de presunção relativa, admitindo, portanto, prova em contrário. 4. Além disso, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu que "o pedido de assistência judiciária gratuita pode ser indeferido quando o magistrado tiver fundadas razões para crer que o requerente não se encontra no estado de miserabilidade declarado." (AgRg no Ag 881.512/RJ, Rel. Ministro Carlos Fernando Mathias (Juiz Federal Convocado do TRF 1a Região), Quarta Turma, julgado em 02/12/2008, DJe 18/12/2008). 5. A conclusão a que chegou o Tribunal a quo, no sentido de indeferir a benesse pretendida, decorreu de convicção formada em face dos elementos fáticos existentes nos autos. Revê-la importaria necessariamente no reexame de provas, o que é defeso nesta fase recursal pelo teor da Súmula 7 do STJ. 6. Agravo interno a que se nega provimento
.” (AgInt no AREsp 1552243/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 30/03/2020, DJe 02/04/2020) g.n.

De outro lado, no tocante ao pedido de emenda da inicial com a juntada de documentos novos após a contestação, melhor sorte assiste aos agravantes.

Isto porque, a jurisprudência tem admitido a emenda da inicial após o oferecimento da contestação quando tal diligência não ensejar a modificação do pedido ou da causa de pedir, ainda que discorde a parte requerida.

Vejamos:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE USUCAPIÃO - EMENDA A PETIÇÃO INICIAL - DETERMINAÇÃO APÓS A CONTESTAÇÃO - JUNTADA DE DOCUMENTOS - AUSÊNCIA DE ALTERAÇÃO DO PEDIDO OU DA CAUSA DE PEDIR - POSSIBILIDADE - EXPRESSA CONCORDÂNCIA DO RÉU - DESNECESSIDADE. Consoante entendimento sedimentado pelo Superior Tribunal de Justiça, deve-se admitir a emenda da petição inicial, mesmo após a apresentação de contestação, quando referida emenda não alterar o pedido ou causa de pedir, sendo irrelevante, para tanto, a expressa concordância do réu. Isto, em obediência aos princípios da celeridade, economia e da efetividade processuais.[...].
”

(TJMG -

Agravo de Instrumento-Cv

1.0115.14.001458-6/001, Relator(a): Des.(a) Mariangela Meyer , 10a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 14/03/2016, publicação da súmula em 13/05/2016)

“
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE COBRANÇA. 1. EMENDA À PETIÇÃO INICIAL APÓS A CONTESTAÇÃO. POSSIBILIDADE. OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DA INSTRUMENTALIDADE, DA ECONOMIA E DA EFETIVIDADE PROCESSUAL. PRECEDENTES. 2. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO DEMONSTRADO. 3. AGRAVO IMPROVIDO.

1. "A jurisprudência deste Tribunal, em observância aos princípios da instrumentalidade das formas, da celeridade, da economia e da efetividade processuais admite, excepcionalmente, a emenda da inicial após o oferecimento da contestação quando tal diligência não ensejar a modificação do pedido ou da causa de pedir, como na hipótese dos autos. Precedentes" (AgRg no AREsp 197.630/MS, Rel. Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 6/12/2016, DJe 14/12/2016).

1.1. No presente caso, observa-se que não houve modificação do pedido ou da causa de pedir, sem o consentimento do réu/recorrente, até mesmo porque, na sua contestação, fez referência a representante comercial, ou seja, à pessoa jurídica Dekak's Representações, como se os pedidos fossem por ela feitos. Assim, a emenda à petição inicial, no caso concreto, encontra-se em conformidade com o entendimento jurisprudencial desta Corte, o que atrai a incidência da Súmula 83/STJ.

2. Quanto à existência de dissídio pretoriano, constata-se que a agravante não cumpriu o disposto nos arts. 1.029, § 1o, do Código de Processo Civil de 2015 e 255, § 2o, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, tendo em vista que a divergência não se perfaz com a simples transcrição de ementas, mas com o confronto entre trechos do acórdão recorrido e das decisões apontadas como divergentes, mencionando-se as circunstâncias que identifiquem ou assemelhem os casos confrontados, o que não foi feito na hipótese.

3. Agravo interno a que se nega provimento
.” (STJ – AgInt no REsp n. 1.644.772/SC, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 17/10/2017, DJe de 27/10/2017.)

Na hipótese dos autos, além de os agravantes terem deixado em aberto, na petição inicial, a possibilidade de os prejuízos decorrentes do conserto do veículo serem maiores após devida apuração, a nota fiscal apresentada refere-se a troca de pneu dianteiro, no valor de R$ 1.800,00, decorrente de avaria sofrida pelo veículo com o acidente.

Neste particular, insta salientar que pela fotografia dos automóveis no dia do sinistro, é possível constatar que o pneu dianteiro da caminhonete Amarok cor preta encontra-se danificado (ID 128399665 - Pág. 44).

Assim, se há evidências, ao menos nesta fase de cognição sumária, que o acréscimo na condenação pleiteada (relativo ao pedido de reembolso do valor gasto com a troca do pneu do veículo sinistrado) guarda relação com os prejuízos decorrentes do acidente discutido na ação, e que tal pleito, não altera, a priori, o pedido ou a causa de pedir, impõe-se a reforma da decisão para deferir a emenda da inicial pretendida

Ademais, nada impede que o pagamento da referida despesa seja afastado caso se apure, durante a instrução processual não se tratar de gasto oriundo do sinistro ou de responsabilidade do agravado.

Ante o exposto,
dou parcial provimento ao recurso
a fim de reformar em parte a decisão singular, apenas para admitir a emenda da inicial constante no ID 78483201 dos autos originários.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/07/2022